Tribunal: TJMT
Processo: 1046750-68.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046750-68.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.787.793/0001-01 (APELANTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), MEIRE MARIA DE BARROS - COMBUSTIVEIS - CNPJ: 12.451.231/0001-09 (APELADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (ADVOGADO), ANDRE MAURICIO RIBEIRO PFAFFENZELLER - CPF: 047.388.659-60 (ADVOGADO), GRACIANE DOS SANTOS LEAL - CPF: 074.222.259-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS
-
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA

– DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO – SÚMULA N. 284 DO STF –
PRELIMINAR ACOLHIDA
–
CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CONFIGU
D
O –

RECURSO NÃO CONHECIDO
(ARTIGO 932, INCISO III, DO CPC).

O
embarg
ante deve expor os motivos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da sentença
,
sob pena de não ficar evidenciado o seu interesse de agir.

Quando as razões apresentadas na segunda instância estão dissociadas da fundamentação do
decisum
, o Recurso é manifestamente inadmissível (Súmula n. 284 do STF), o que impõe o seu não conhecimento.

Não evidenciado o caráter manifestamente protelatório, a multa dos artigos 81 e 1.026, §2o do CPC é indevida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que
não conheceu d
o Recurso da ré
por ser manifestamente inadmissível
.

Esta aduz que o julgamento dos Embargos opostos na Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico (processo n. 0012802-60.2019.8.11.0041) interfere diretamente no mérito d
est
a demanda.

Alega
que
, portanto,
deve ser
suspens
a
a
presente
Ação até
o
tr
â
nsit
o
em julgado
daquela outra lide
.

Diz que o aresto é
contradi
tório
e obscur
o, e pugna pelo saneamento dos vícios
.

A embargada
argui violação ao princípio da dialeticidade
e
pe
de

que seja
aplica
da
à embargante
multa
de 1% em razão do caráter protelatório; no mérito,
busca
o não provimento do

(ID. 22
5759657
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A embargada afirma que não foram impugnados de maneira objetiva os fundamentos d
o aresto
, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Julgada a Apelação, a embargante opôs Embargos de
Declaração, cuja ementa f
oi redigida nestes termos:

APELAÇÃO –
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA – AFRONTA AO ARTIGO 1.010, III, DO CPC – DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO
– SÚMULA N. 284 DO STF – PRELIMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO CONHECIDO. O apelante deve expor os motivos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da sentença (artigo 1.010, inciso III, do CPC), sob pena de ficar configurada a ausência do interesse de agir e da dialeticidade recursal.
Quando as razões apresentadas na segunda instância estão dissociadas da fundamentação do decisum, a Apelação é manifestamente inadmissível (Súmula n. 284 do STF), o que
impõe o seu não conhecimento
. A verba honorária arbitrada na origem é majorada pelo Tribunal em observância ao §11 do art. 85 do CPC.

(Sem destaque no original).

A embargante opôs outros Embargos contra referido aresto, no entanto
não atacou especificamente os fundamentos nele expostos, o que demonstra a falta de interesse recursal.

Logo
,
é manifesta a inadmissibilidade d
estes

Aclaratórios
.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1.
As razões dos presentes embargos mostram-se dissociadas da fundamentação do acórdão embargado, violando, assim, o princípio da dialeticidade
. 2. Embargos de declaração não conhecidos.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1931022 PR 2021/0204693-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/02/2022). (Sem destaque no original).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1.
Quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão que se objetiva aclarar, fica caracterizada afronta ao princípio da dialeticidade. 2. Embargos de declaração não conhecidos.
”
(STJ -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
: 1628402 RJ 2019/0358469-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2021). (Sem destaque no original).

Por fim,
não se constata
o caráter protelatório, imprescindível para imposição das multas correspondentes (
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
n. 19243/SP, DJ 21-12-2017).

Pelo exposto,

acolho a preliminar

e
não conheço do Recurso

por manifesta inadmissibili
d
ade
(artigo 932, inciso III, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024